Tribunal: TJES
Processo: 5022603-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Escolaridade; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022603-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA - INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 12.016/09 – SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei nº 12.016/09, ao disciplinar o Mandado de Segurança, determina, em seu artigo 7º, incisos I e II, a notificação da autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, e ainda a intimação do órgão de representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito. Essas medidas visam assegurar à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada o direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio do oferecimento de informações destinadas a esclarecer os fundamentos de fato e de direito em que se baseou o ato coator, além da juntada de documentação pertinente.

2. A notificação da autoridade coatora deve ser pessoal, sob pena de não se atingir a sua real finalidade, mormente se o procurador da pessoa jurídica interessada a receber, porquanto embora ele tenha poderes para representar em juízo o respectivo ente, não o tem para receber a referida notificação em nome do coator, por ausência de previsão legal.

3. A inobservância do art. 7º, I da Lei n.º 12.016/09 constitui violação do devido processo legal capaz de causar prejuízo à parte impetrada.

4. Recurso do Município provido. Recurso da Impetrante prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município e julgar prejudicado o recurso da Impetrante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas nos autos do presente “mandado de segurança” ora impetrado por JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA em face de suposto ato coator praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA e pela SECRETÁRIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE VITÓRIA.

Pela sentença id. 6905753, o MMº. Juiz de Direito
a quo
denegou a segurança, condenando a impetrante ao pagamento das custas processuais, todavia, suspendendo a exigibilidade em virtude da previsão contida no art. 98, § 3º, do CPC, registrando, ainda, a falta de condenação em honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

Irresignada, o JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA interpôs recurso de apelação id. 6905754. Aduz que foi aprovada em todas as etapas do concurso público da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV/ES) realizado para o provimento de cargos efetivos do quadro do Magistério, sagrando-se aprovada, todavia, não tendo sido nomeada até então, apontando preterição ante a nomeação de candidatos com notas inferiores. Pugna pela reforma da sentença, bem como pela concessão da liminar para sua imediata nomeação.

Contrarrazões em id. 6905757, arguindo violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento da apelação na forma do art. 1.010, II do CPC. Em sede meritória, aponta, em suma, a inexistência de direito líquido e certo, seja por não ter a apelante se classificado dentro do número de vagas, seja por ter sido impetrado o MS dentro do prazo de validade do concurso. Pontua que o edital previu apenas 27 vagas e a impetrante passou somente na 355º colocação, valendo ressaltar que a Administração já nomeou mais de 185 candidatos.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs apelação adesiva em id. 6905758. Apontou a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, defendendo que foi intimada apenas a Procuradora Municipal Márcia Leal de Farias. Ainda, argumentou a carência da ação por falta de cabimento do mandado de segurança na hipótese, vez que sequer teria sido debatido direito líquido e certo.

Contrarrazões em id. 6905759, refutando a tese recursal do ente público e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Promoção ministerial em id. 6905761.

Manifestação da Procuradoria de Justiça em id. 7763111.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022603-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO/APELANTE: MUNÍCIPIO DE VITÓRIA

APELANTE/APELADA: JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas nos autos do presente “mandado de segurança” ora impetrado por JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA em face de suposto ato coator praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA e pela SECRETÁRIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE VITÓRIA.

Pela sentença id. 6905753, o MMº. Juiz de Direito
a quo
denegou a segurança, condenando a impetrante ao pagamento das custas processuais, todavia, suspendendo a exigibilidade em virtude da previsão contida no art. 98, § 3º, do CPC, registrando, ainda, a falta de condenação em honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

Irresignada, o JOYCE STHEPHANY FONSECA MOREIRA interpôs recurso de apelação id. 6905754. Aduz que foi aprovada em todas as etapas do concurso público da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV/ES) realizado para o provimento de cargos efetivos do quadro do Magistério, sagrando-se aprovada, todavia, não tendo sido nomeada até então, apontando preterição ante a nomeação de candidatos com notas inferiores. Pugna pela reforma da sentença, bem como pela concessão da liminar para sua imediata nomeação.

Contrarrazões em id. 6905757, arguindo violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento da apelação na forma do art. 1.010, II do CPC. Em sede meritória, aponta, em suma, a inexistência de direito líquido e certo, seja por não ter a apelante se classificado dentro do número de vagas, seja por ter sido impetrado o MS dentro do prazo de validade do concurso. Pontua que o edital previu apenas 27 vagas e a impetrante passou somente na 355º colocação, valendo ressaltar que a Administração já nomeou mais de 185 candidatos.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs apelação adesiva em id. 6905758. Apontou a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, defendendo que foi intimada apenas a Procuradora Municipal Márcia Leal de Farias. Ainda, argumentou a carência da ação por falta de cabimento do mandado de segurança na hipótese, vez que sequer teria sido debatido direito líquido e certo.

Contrarrazões em id. 6905759, refutando a tese recursal do ente público e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Promoção ministerial em id. 6905761.

Manifestação da Procuradoria de Justiça em id. 7763111.

Pois bem.

O caso comporta acolhimento da apelação do Município, restando prejudicada a apelação da ora impetrante.

Isso porque a dita apelação aponta violação processual insanável, qual seja, a nulidade por falta de citação pessoal das autoridades coatoras, impondo-se, assim, a desconstituição da sentença.

Registre-se que, consoante id’s. 22749819 e 22749821, o Prefeito de Vitória e a Secretária de Gestão e Planejamento não foram pessoalmente notificados por Oficial de Justiça, mas tão somente a Procuradora Municipal.

Portanto, nítida a violação ao disposto no art. 7º, I da Lei n.º 12.016/09, tendo sido cumprida apenas a providência do inciso II do mencionado dispositivo legal, senão veja-se:

“Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I -
que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações
;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;”

Assim, resta óbvio que a intimação da autoridade coatora deve ser pessoal, não sendo admissível a sua realização na pessoa de procurador, mormente ante o fato de que o procurador representa o ente municipal (pessoa jurídica) e não as pessoas do prefeito e do secretário.

Neste tocante, imperioso esclarecer que autoridade coatora é a pessoa que praticou o ato impugnado ou de quem emanou a ordem para sua prática. Vale transcrever a disposição expressa neste sentido da Lei n.º 12.016/09:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Registre-se que a prestação de informações em mandado de segurança é ato pessoal e intransferível da autoridade coatora, destinado a possibilitar o esclarecimento dos fundamentos de fato e de direito em que se baseou o ato coator, além da juntada de documentação pertinente, ou seja, para preservação do pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, existem precedentes nos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. GARANTIAS PROCESSUAIS. 1.
A prestação de informações no mandado de segurança é ato pessoal e intransferível da autoridade impetrada
. 2. Ausente notificação da autoridade cujo ato se questiona, impõe-se o reconhecimento de nulidade processual. 3. Sentença anulada para que, com o retorno à origem, o feito prossiga regularmente. (TRF-4 - AC: 50419795320204047000 PR 5041979-53.2020.4.04.7000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 19/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

MANDADO DE SEGURANÇA Trânsito – Suspensão do direito de dirigir – Informações – Intimação da autoridade coatora – Ato processual – Repetição – Possibilidade: –
A autoridade coatora deve ser intimada pessoalmente a prestar informações, sob pena de nulidade.
MANDADO DE SEGURANÇA Trânsito – Suspensão do direito de dirigir – Penalidade – Prontuário – Condutor – Desbloqueio – Liminar – Impossibilidade: – Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/09. (TJ-SP - AI: 22402359320208260000 SP 2240235-93.2020.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 18/10/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2020).

Por fim, registro que o vício por ausência de notificação pessoal neste caso configura prejuízo presumido, mormente por não constar dos autos terem sido prestadas quaisquer informações pelas autoridades coatoras. Ademais, a questão foi devida a oportunamente arguida em primeiro grau, tendo sido enfrentada em sentença, embora de forma equivocada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que sejam notificadas pessoalmente as autoridades coatoras.

Julgo prejudicado o recurso da impetrante.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.